Tribunal: TJSP
Processo: 1008561-26.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária dos entes da federação (Tema 793/STF, RE 855.178) - Preenchidos os requisitos definidos no Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) –

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária dos entes da federação (Tema 793/STF, RE 855.178) - Preenchidos os requisitos definidos no Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) – Comprovação de imprescindibilidade do tratamento, de hipossuficiência econômica e registro do medicamento na Anvisa – Procedência do pedido mantida – Recurso não provido.